Tribunal: TCU
Processo: 015.024/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 849885, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 849885, função null, que teve como objeto OBRA DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,PARA ESTRUTURAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JACAREQUARA. (no da TCE no sistema: 2416/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6074/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Adamor Aires de Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 849885 (peça 6), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Santa Luzia do Pará/PA, e que tinha por objeto "obra de recuperação e adequação de estradas vicinais, para estruturação e dinamização de arranjos produtivos, na comunidade quilombola de Jacarequara". Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 294.781,38, atribuindo a responsabilidade por sua devolução ao ex-prefeito Adamor Aires de Oliveira; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que, de acordo com manifestação do próprio concedente, no Parecer Financeiro 1500/2022 (peça 47), foi possível constatar a correta aplicação dos recursos federais no objeto; considerando ter subsistido débito referente a possível superfaturamento por quantidade, no valor de R$ 27.373,04, o que está abaixo do valor de R$ 100.000,00, definido na IN TCU 71/2012 para instauração de tomada de contas especial; considerando que não existe citação válida no processo e o somatório dos débitos de Adamor Aires de Oliveira em outros processos não alcança o limite já mencionado; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo, a título de racionalidade administrativa e economia processual (peça 59); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 61). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno-TCU e nos arts. 6o, inciso II, e 19, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, a título de racionalidade administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável Adamor Aires de Oliveira; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 015.024/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adamor Aires de Oliveira (XXX.940.152-XX). 1.2. Unidade: Município de Santa Luzia do Pará/PA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.